Tribunal: TJDFT
Processo: 0757733-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o DF a fornecer leito hospitalar em UTI na rede pública e custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de custeio das despesas em hospital particular.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Internação de urgência. A admissão em leito de UTI não decorre de um ato isolado do médico que acompanha o paciente, mas é atribuição do intensivista (art. 2o. da Resolução CFM n.2156/2016) e submete-se, no sistema público do DF, ao previsto no art. 4o. da Portaria n. 1388/2017, da Secretaria de Saúde, que prevê a observância de protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização, buscando a alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão (art. 4o.).
4 – Custeio de despesas. Ausência de prévia solicitação de internação. Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento do paciente na rede pública antes da internação na rede privada. O autor buscou o hospital privado no dia 01/11/2021 para consulta e lá foi internado em leito de UTI. No dia 02/11/2021, houve pedido, por intermédio da Defensoria Pública, de transferência para UTI em rede pública. No mesmo dia, a CRIH foi intimada da decisão que deferiu a tutela de urgência para inserir o nome do paciente no mapa de espera de leitos. De acordo com o documento de ID 37440689, no dia 03/11/2021, o autor foi admitido em leito regulado na UTI do próprio Hospital São Mateus. Não houve atraso no cumprimento da decisão cautelar. Verifica-se que o autor foi transferido para leito regulado no dia seguinte em que a CRIH foi intimada decisão que deferiu a tutela de urgência, de modo que não houve omissão estatal. Ademais, a internação em leito de UTI na rede pública deve observar a ordem de prioridade clínica, consoante critérios técnicos determinados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Nesse sentido é o parecer do Ministério Público (ID 37552146). Determinar o custeio de despesas em hospital privado, sem análise de critérios técnicos, seria o mesmo que admitir que todos os pacientes que aguardam por um leito de UTI público buscassem atendimento em hospital particular às expensas do Estado, sem qualquer ordem de prioridade. Desse modo, não se verifica omissão estatal, pelo que as despesas em hospital privado não devem ser custeadas pelo réu. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W